Tribunal: STF
Processo: ARE 1283034
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. RIO PREVIDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, POLICIAL CIVIL JÁ FALECIDO. PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO O PAGAMENTO DOS VALORES REVISADOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.SE ULTRAPASSADA A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SE ADMITA A DEDUÇÃO, NA PENSÃO ESPECIAL DEVIDA POR FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI 218/75, DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. RIOPREVIDÊNCIA QUE ARGUI ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DA PARTE RÉ EM RAZÃO DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 3.180 DE 1999. PARTE AUTORA REQUER A REVISÃO DAS PENSÕES RECEBIDAS EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SERVIDO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 7.301/73 E NO DECRETO LEI Nº 218/75. O DECRETO LEI Nº 218/75 DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO PECULIAR AOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO SERVIÇO POLICIAL DO PODER EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO E EM SEU ARTIGO 28 NORMATIZA O REQUISITO PARA O RECEBIMENTO DA PENSÃO: POLICIAL FALECIDO, EM CONSEQUÊNCIA DE AGRESSÃO SOFRIDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES OU, AINDA, EM CONSEQUÊNCIA DE ACIDENTE OCORRIDO EM SERVIÇO OU DE MOLÉSTIA NELE ADQUIRIDA, SERÁ CONCEDIDA PENSÃO EQUIVALENTE AO VENCIMENTO MAIS VANTAGENS PERCEBIDAS POR OCASIÃO DO ÓBITO E O VALOR DA PENSÃO SERÁ SEMPRE REVISTO, NAS MESMAS BASES EM QUE SE MODIFICAREM OS VALORES DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. CONSTATA-SE QUE A AUTORA RECEBE OS VALORES DE SUA PENSÃO COM BASE NO REFERIDO DECRETO LEI N° 218/75, CONFORME SE DEPREENDE DA SIMPLES LEITURA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS, DEVENDO, POIS, SER REVISADO SE VIVO FOSSE O SERVIDOR FALECIDO. EM RELAÇÃO A LEI Nº 7.301/73, A LEI 1980/92, ESTENDE AOS DESTINATÁRIOS DE CARREIRA QUE INDICA, O REGIME DAS LEIS Nº. 7.301, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1973, E 7.602, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1974. ASSIM, COM A APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.301/73, (...) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS CINCOS ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente